Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONSTATADO. RELATÓRIOS MÉDICOS E LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ, RECURSO IMPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de indenização securitária em razão de acidente de trânsito que resultou na invalidez permanente e total do autor. 1.1. A sentença julgou o pedido procedente para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 13.500,00, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso. 1.2. Neste apelo a ré suscita as preliminares de incompetência do Juízo e ocorrência de prescrição trienal. No mérito, se insurge quanto à ausência dos documentos indispensáveis a propositura da ação, tais como boletim de ocorrência e laudo do IML. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, entende que, nos termos do disposto no art. 5o, §7o da Lei 6.194/74, só há previsão de correção monetária, nas hipóteses de descumprimento do prazo para o pagamento da indenização por parte da requerida, o que não ocorreu no presente caso.
2. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo. 2.1. “Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu.” (Súmula 540, DJe 15/06/2015). 2.2. Considerando que o autor optou por demandar em foro do domicílio do réu, isto é, do lugar onde está situada a sede ou a agência da pessoa jurídica, em que foi contraída a obrigação relativa ao pagamento do seguro DPVAT, impõe-se reconhecer a competência do Juízo de Brasília-DF para processar e julgar a ação de cobrança. 2.3. Precedente da Casa “(...) 1. A regra de competência para ação discutindo o DPVAT (seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres) encontra previsão nos arts. 46 e 53, V, ambos do Código de Processo Civil, sendo que constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. (...) (07242607020198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020).
3. Rejeitada preliminar de prescrição trienal. 3.1. Conforme dispõe a Súmula 278 do STJ, “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. 3.2. No presente caso, conforme prontuário médico, o acidente ocorreu em 11/07/2011, e a aposentadoria por invalidez se deu em 25/09/2019, tendo havido o ajuizamento da ação com o escopo de obter o pagamento da indenização alusiva ao Seguro Obrigatório – DPVAT em 16/10/2019. 3.3. Conclui-se, portanto, que o termo final do prazo de 3 anos para ajuizamento da ação ocorreria somente em 25/09/2022.
4. O mérito cinge-se em perquirir se o autor faz jus ao recebimento da indenização securitária decorrente de acidente de trânsito prevista na Lei n.o 6.194/1974, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre. 4.1. Com efeito, os danos pessoais cobertos pela Lei n.o 6.194/1974 (art. 3o), compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. 4.2. Já o art. 5o da lei supra dispõe: “Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 4.3. Na hipótese, conforme prontuário médico do Hospital de Base do Distrito Federal, o acidente ocorreu em 11/07/2011, sendo o autor diagnosticado com traumatismo cranioencefálico por queda de motocicleta. O laudo pericial, por sua vez, concluiu que o requerente, devido ao trauma cranioencefálico sofrido, com sequelas neurológicas e cognitivas permanentes é classificado como invalidez permanente total. 4.4. Assim, descabe à ré/apelante conjecturar a imprescindibilidade de outros elementos relativos ao nexo causal, quando se encontra ele suficientemente comprovado.
5. De acordo com a Súmula 580 do STJ, “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. 5.1. Já os juros de mora, nos termos da Súmula 426 do STJ, “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.
6. Apelo improvido.